Tribunal: TJDFT
Processo: 0727067-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727067-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RAYMUNDO NONATO BOTELHO DE NORONHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por RAYMUNDO NONATO BOTELHO DE NORONHA (processo no 0726904-41.2023.8.07.0001), deferiu a tutela de urgência e determinou que a ré restabeleça o custeio integral da internação domiciliar do agravado/autor, consoante prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões recursais (ID no 48714399), o agravante sustenta, em síntese, que o agravado não preenche os requisitos para a concessão do benefício da tutela antecipada, de maneira que a decisão agravada deveria ser reformada. Alega que o contrato firmado entre as partes não possui cobertura para home care, de modo que estaria caracterizado o desequilíbrio contratual. Acrescenta que “a internação domiciliar, ou, na expressão em inglês, home care, não figura entre os procedimentos de cumprimento obrigatório previstos na Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS”. Aduz que deveria haver a realização de perícia médica para verificar a necessidade de home care. Assevera que as astreintes fixadas pelo Juízo a quo deveriam ser afastadas, uma vez que estaria sendo obrigada a cumprir uma cláusula contratual que não firmou, o que acarretaria o enriquecimento ilícito do agravado. Subsidiariamente, requer a diminuição da multa aplicada. Nesse contexto, pleiteia a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do recurso, “uma vez que resta evidente ausência de emergência, bem como ausência de cobertura contratual para serviço de Home Care, além da imprescindível redução da multa aplicada, uma vez que é evidente a desproporcionalidade ao caso”. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência e para reduzir o valor da multa pelo descumprimento. Preparo regular (ID no 48714400). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 48790841). O agravado apresentou contrarrazões no ID no 49403166, pugnando pela manutenção da decisão agravada. Na petição de ID no 52322485, o agravado requereu a declaração da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento e a exclusão do feito da pauta de julgamento da 37a Sessão Ordinária Virtual da 7a Turma Cível, a realizar-se no período de 18/10 a 25/10/2023, em razão da prolação da sentença no processo de origem. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos do processo originário, bem como conforme petição de ID no 52322485, verifica-se que, em 29/09/2023, foi proferida sentença, em que a Magistrada a quo julgou procedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID no 173667775 do processo referência). Portanto, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Retire-se o feito da pauta de julgamento designada para a 37a Sessão Ordinária Virtual – 7TCV (período de 18/10 até 25/10). Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador